Tribunal: STJ
Processo: 5010339-85.2019.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 3014462 - SC(2025/0292268-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: M M R
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56351627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b7954d5-fce1-4990-8b48-e16af8f4cee0

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56351627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b7954d5-fce1-4990-8b48-e16af8f4cee0

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3014462 - SC(2025/0292268-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: M M R
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M M R ao acórdão da
Corte Especial, assim ementado (fl. 713):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada
na decisão agravada.
2. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante (fls.
) sustenta existir omissão, contradição e
722/732
obscuridade na decisão que não conheceu do agravo regimental em embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA55071516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 629f7e80-edbf-457c-8d63-24dc8bb3e960

Aponta violação do
IX, da Constituição Federal, por ausência de
art. 93,
fundamentação idônea, qualifica a decisão como genérica e afirma que houve
impugnação ponto a ponto dos fundamentos outrora utilizados para inadmitir o recurso
especial e indeferir liminarmente os embargos de divergência.
Alega, ainda, que as exigências formais de demonstração do dissídio vêm
sendo aplicadas de modo subjetivo e discricionário, extrapolando o devido processo
legal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, o aresto embargado não do agravo regimental pelos seguintes
fundamentos (fl. 716):
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
dois distintos fundamentos: a) aplicação da
visto que o acórdão
Súmula 315/STJ,
embargado não examinou o mérito do recurso ante a
e b)
Súmula 182/STJ;
ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
No entanto, a parte agravante apenas tratou da ausência de cópia integral do
julgado de referência. Nada foi tratado acerca da incidência da Súmula 315/STJ.
É pacífico que não merece conhecimento o agravo
que
interno/regimental
não impugna, especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a
conclusão alcançada na decisão agravada. Assim, a parte ora agravante não se
desincumbiu de confrontar as razões da decisão.
Cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em
julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
(QO no AI n. 791.292, julgado sob a
suficientes para justificar suas conclusões
relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Documento eletrônico VDA55071516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 629f7e80-edbf-457c-8d63-24dc8bb3e960

Desse modo, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
por via oblíqua,
da decisão embargada,
embargante de,
rediscutir as conclusões
providência descabida na via eleita. A propósito: EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
EDcl no MS n.
17/3/2023;
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
e AgInt no MS n.
28.073/DF,
15/8/2022;
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
28.267/DF,
27/5/2022.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
a
advertir
parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração
(manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na
jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do
trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na
hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55071516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 629f7e80-edbf-457c-8d63-24dc8bb3e960

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 3.014.462 / SC
Número Registro: 2025/0292268-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50103398520198240045
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M M R
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M M R
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56280113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: e7ff6aa1-8a42-4afb-9424-f94fa97fd4df

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: e7ff6aa1-8a42-4afb-9424-f94fa97fd4df